Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-39.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-39.2021.8.14.0068

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA PADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA –

01)
PRELIMINAR
: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHCIMENTO
.

A
via eleita é inadequada para a análise do pedido, na medida em que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedente colacionado.
Preliminar não conhecida
;
MÉRITO:

02) ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS
– APELANTE QUE TERIA SE UTILIZADO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA –

IMPOSSBILIDADE
.

Materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, devidamente demonstradas nos autos,

pelo auto de apreensão e apresentação do objeto, auto de inspeção indireto de local de crime, perícia de necropsia médico-Legal e os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória, inclusive, diante da própria confissão do apelante, não estando presentes os elementos constitutivos do instituto da legítima defesa, ou seja, o acusado não repeliu agressão que possa ser considerada eminente, injusta e atual, tendo o Conselho de Sentença, nesse contexto, decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados;
2.1) RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
–
DELITO COMETIDO SOB VIOLENTA EMOÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
. O conjunto probatório, não demonstra que o apelante tenha praticado o crime sob o pálio da violenta emoção, pois conforme os termos de sua confissão, ele
estava ingerindo bebidas alcoólicas ao ser supostamente ameaçado pela vítima durante uma discussão ocorrida entre ambos na noite anterior ao crime, mas, ainda que tal fato pudesse ser comprovado, verifica-se que as agressões executadas não foram precedidas de eminente e injusta provocação, tendo o acusado, premeditado o crime, se armado com um terçado, invadido a casa de vítima, golpeando-a várias vezes até a morte. Precedentes colacionados;
2.2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2°, IV, DO CP
– INVIABILIDADE
. Deve ser mantida a qualificadora, que diz respeito a prática do crime, mediante a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, o laudo de Necropsia Médico-Legal, esclarece que o ofendido
, não pode se defender das agressões, recebendo golpes de terçado em diversas partes do corpo, sendo um deles desferido no pescoço, provocando
ferida com potencialidade letal que atinge a região cervical anterior ou lateral do pescoço
, com separação da traqueia e grandes vasos do pescoço, tendo o ofendido evoluído à óbito por anemia aguda em razão de hemorragia interna;
2.3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – DESCABIMENTO
.
A decisão do Tribunal do Júri é soberana e está em consonância com os elementos de prova constantes dos autos. No caso, em reposta aos quesitos, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado incidiu na qualificadora a ele imputada,
ex vi
do art. 121, §2°, IV, do CP, pois evidenciada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal e depoimentos testemunhais, inclusive, diante da própria confissão do acusado, que desferiu golpes de terçado contra a vítima, pelo que, não há que se falar em desclassificação do tipo penal;
2.4) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INEXEQUIBIIDADE
.
A pena-base aplicada em 20 (vinte) anos de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos,

vez que 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam: culpabilidade, motivos e consequências do crime foram negativadas pelo juízo sentenciante, a partir de fundamentos idôneos extraídos dos autos processuais,

estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CP, verifica-se que
o juízo
a quo
reconheceu e reduziu a pena na fase intermediária de fixação da pena, não havendo
razão para o descontentamento da defesa, já que a pretensão aqui requerida foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado;

03)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

conhecer

parcialmente

do recurso

e

na parte conhecida,

negar-lhe

provimento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DA SILVA PADILHA
, por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Augusto Corrêa, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 20/09/2021, por volta de 07h45min, o acusado José Maria da Silva Padilha, ceifou a vida de Williame de Araújo Oliveira.

De acordo com o Ministério Público, 02 (dois) guardas-civis pertencentes ao município de Augusto Corrêa, foram informados que o denunciado havia ceifado a vida da vítima com vários golpes de terçado e que após o delito, se dirigiu até a área do mercado municipal daquela cidade, momento em que, após diligências, o acusado foi localizado e quando abordado, proferiu as seguintes textuais:
“eu matei, eu matei, antes a mãe dele chorar do que a minha”
. Preso, José Maria da Silva Padilha foi encaminhado a delegacia de polícia.

Consignou o
parquet
, que o denunciado foi até a residência da vítima, armado com um terçado, bateu na porta, quando foi recebido pelo filho do ofendido, que perguntou à criança onde estava seu pai, sendo o ele informado que Williame de Araújo Oliveira estava dormindo em um dos quartos do imóvel. O acusado então, se encaminhou ao cômodo e mediante diversos golpes de terçado ceifou a vida da vítima.

Ouvido em sede policial, o acusado confessou o crime, alegando que a vítima o teria ameaçado de morte durante a madrugada e que foi tomado pelo sentimento de que deveria agir para proteger sua vida.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV, do CP.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri,
JOSÉ MARIA DA SILVA PADILHA
, foi condenado à pena definitiva de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, aduzindo que não existe qualquer ameaça a execução processual, sendo detentor de emprego e residência fixa.

No mérito, postula pela reforma da sentença condenatória para que seja absolvido com esteio no art. 386, V, do CPP, pois afirma que praticou o crime em legítima defesa própria, alegando que foi tentar repelir eminente e injusta agressão da ameaça de morte por ele sofrida, pelo que entende estão presentes no caso concreto os requisitos dispostos no art. 25, do CP, excluindo-se, assim, a ilicitude do fato,
ex vi
do art. 23, II, do CP.

Pugna, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, pois argumenta que cometeu o delito sob estado de violenta emoção.

Requer, a exclusão da qualificadora do crime, prevista no art. 121, §2°, IV, do CP, pois não está comprovada a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consignou, que, caso esta egrégia corte de Justiça, não acolha os pedidos iniciais, que ele possa ser julgado pelo crime de homicídio simples, previsto no art.121, do CP.

Por fim, requer a reforma na dosimetria da pena, para que seja reduzida a reprimenda imposta, de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), e ainda que que possa ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, conforme o disposto no art. 65, III, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso interposto e na parte conhecida pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01) PRELIMINAR: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde já, a inadequação da via eleita, razão pela qual não deve ser conhecido, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, IV e VI C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RÉU QUE, EMBORA TENHA NEGADO A EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI,
NÃO NEGOU A AUTORIA DELITIVA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.

1)

Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, ante a inadequação da via eleita e em virtude de restar prejudicado, pelo julgamento do presente recurso.

5) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016697-21.2018.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

02) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória para que seja absolvido com esteio no art. 386, V, do CPP, afirmando que praticou o crime em legítima defesa própria, alegando que foi tentar repelir eminente e injusta agressão da ameaça de morte por ele sofrida, pelo que entende estão presentes no caso concreto os requisitos dispostos no art. 25, do CP, excluindo-se, assim, a ilicitude do fato,
ex vi
do art. 23, II, do CP.

No entanto, o referido argumento não merece acolhimento.

Analisando o conjunto probatório acostado os autos, entendo que não existem elementos mínimos que comprovem que o acusado José Maria da Silva Padilha, tenha, de qualquer forma, cometido o crime em legítima defesa própria, repelindo eminente e injusta agressão, pelos fatos e motivos a seguir expostos.

A materialidade do crime resta incontroversa, por meio do auto de apreensão e apresentação do objeto usado no crime (ID 11711489), bem como através do auto de inspeção indireto de local de crime (ID 11711489, fl.31) e as imagens acostadas aos autos (ID 11711495, fl.01/17) e a Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 11711627), que, nesse contexto, demonstra que a vítima Williame Araújo Oliveira, foi executada de forma brutal, tendo o acusado desferido golpes de facão na vítima, em várias partes do corpo (boca e região malar direita e esquerda), e no pescoço (esgorjamento), com secção da traqueia e grandes vasos do pescoço, sendo observadas lesões nas mãos e no antebraço direito, tendo o ofendido evoluído à óbito por anemia aguda em razão de hemorragia interna.

Igualmente, é segura a autoria delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução processual e durante o julgamento em plenário, especialmente, diante da confissão do apelante durante a sessão de julgamento.

Com efeito, fica claro que o apelante, que confessou o crime detalhadamente, com evidente
animus necandi
, executou a vítima em razão de uma discussão que houve entre ambos, ocorrida em uma festa na noite anterior, várias horas antes do crime, tendo o recorrente no dia seguinte a contenda, premeditado o delito, pois, pela parte da manhã, por volta de 06h00min, se deslocou até a casa de sua genitora, pegou um terçado, e invadiu o imóvel que era habitado pelo ofendido, entrando em seu quarto, desferindo-lhe, como descrito no laudo de
Perícia de Necropsia Médico-Legal, graves e inúmeras lesões que resultaram em sua morte, tendo o acusado saído andando do local após o crime, passando em sua casa como por ele dito, para “limpar o sangue” e logo em seguida se dirigir a feira da cidade, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana.

Assim, diante dos elementos probatórios dispostos nos autos, que, registre-se são substanciais e não deixam margens para quaisquer dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime, entendo que não estão presentes os elementos constitutivos do instituto da legitima defesa, ou seja, o apelante não repeliu agressão que possa ser considerada eminente, injusta e atual, mesmo porque, horas depois de uma discussão entre as partes, o acusado planejou a morte da vítima, que não teve qualquer chance de defesa, tendo o recorrente se armando com um terçado, invadindo a residência do ofendido e ceifando sua vida.

Ademais,
a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual
, respeitando-se, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

03)

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. Art. 121, §1°, CP.

Postula o apelante, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, pois argumenta que cometeu o delito sob estado de violenta emoção.

No entanto, tal pedido não merece acolhimento.

Como dito alhures, o apelante ao ser interrogado no decorrer do julgamento em plenário confessou a prática delitiva, registrando, de fato, que estava ingerindo bebidas alcoólicas ao ser ameaçado pela vítima durante uma discussão ocorrida entre ambos na noite anterior ao crime, mas, ainda que tal fato pudesse ser comprovado, ou seja, que estava embriagado no momento em que praticou o delito, verifica-se que as agressões executadas não foram precedidas de eminente e injusta provocação, tendo o recorrente, premeditado o crime, se armado com um terçado, invadido a casa de vítima, golpeando-a várias e várias vezes até a morte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA.
DECOTE DE QUALIFICADORAS. INCABÍVEL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA TER O AGENTE AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJAM - APR: 06003423720218047600 Urucurituba, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. CASSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO LEIGO ASSENTADO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. TRATAMENTO PUNITIVO ADEQUADO. SOLUÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA
. Não se sujeita à anulação o veredicto condenatório do Júri, pelo crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, apoiado em segmento probante,
indicando que a vítima, desarmada, foi surpreendida com um golpe de faca pelo processado, na região torácica (coração), sem a possibilidade de defesa, evidenciado o dolo homicida na conduta, ausente a indicação de imaginária atuação ofensiva ou reação imediata à violenta emoção provocada pelo ofendido, apurada, à evidência, a falta dos elementos integrativos do delito de lesões corporais, de excludente de ilicitude ou do tipo privilegiado
. APELO DESPROVIDO. (TJGO 0022521-65.2018.8.09.0006, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023).

04)

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2°, IV, DO CP.

Pleiteia o apelante, pela exclusão da qualificadora do crime, prevista no art. 121, §2°, IV, do CP, pois alega que não está comprovada a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No entanto, em que pese o esforço defensivo, verifica-se que o pedido em exame não merece prosperar, pois o Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 11711627), não deixa dúvidas, atestando que a vítima Williame Araújo Oliveira, não pode se defender das agressões sofridas, pois recebeu golpes violentos em diversas partes do corpo, sendo um deles desferido no pescoço provocando esgorjamento (
ferida com potencialidade letal que atinge a região cervical anterior ou lateral do pescoço)
, com secção (separação) da traqueia e grandes vasos do pescoço, tendo o ofendido evoluído à óbito por anemia aguda em razão de hemorragia interna.

Logo, deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV, §2°, art. 121, do CP, pois fartamente comprovada a prática do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

05) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

Consignou o apelante em suas razões recursais, que, caso não sejam acolhidos os pedidos iniciais, que ele possa ser julgado pelo crime de homicídio simples, previsto no art.121, do CP.

No entanto, mais uma vez, inviável o acolhimento do pleito em análise, pois não há como realizar a desclassificação pretendida pela defesa para o delito de homicídio simples.

Por certo, a decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve estar estritamente em consonância com os elementos de prova constantes dos autos e no caso em apreço, em reposta aos quesitos, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado incidiu na qualificadora a ele imputada,
ex vi
do art. 121, §2°, IV, do Código Penal.

Portanto, estando evidenciada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal e depoimentos testemunhais, inclusive, com a confissão do acusado, que reconheceu que desferiu golpes de terçado contra a vítima, não há que se falar em desclassificação do tipo penal.

06) DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Por fim, requer, a reforma na dosimetria da pena, para que seja reduzida a reprimenda imposta, de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), e ainda que que possa ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, conforme o disposto no art. 65, III, do CP.

Pois bem.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado em
20 (vinte) anos
de reclusão, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 11711708):

“Culpabilidade: valoro negativa, porque o acusado, desferindo vários golpes na vítima, na presença dos filhos dela, que estavam dentro da residência em que o crime foi praticado; Antecedentes: o réu não possuí antecedentes criminais; conduta social: não evidenciada; personalidade: não pode ser verificada, porque ausentes elementos para tanto; motivos: valoro negativamente, pois o acusado agiu com móvel obscuro e destrutivo, cometendo o crime com tamanha brutalidade, motivado por vingança, porque supostamente teria sido ameaçado pela vítima; circunstâncias do crime: já foi elencado na qualificadora, deixo de valorá-la, em atenção ao princípio do non bis in idem; consequências do crime: valoro negativamente, pois o acusado invadiu a residência da vítima para executar o crime, no amanhecer do dia, utilizando um terçado, atingiu a vítima na boca, na cabeça (região malar direita e esquerda), com esgorjamento do pescoço, além de múltiplas lesões de defesa nas mãos e antebraço direito da vítima, evidenciando o modus operandi com extrema crueldade, deixando duas crianças menores de idade, órfãs, pois era o provedor dos infantes; não há comportamento da vítima a ser analisado”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, entendo que existem motivos concretos mais do que suficientes, extraídos dos autos processuais, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que tratam da culpabilidade do acusado, destacando-se, neste ponto, a frieza e a ousadia do agente criminoso, bem como os motivos e as consequências do crime, pois como afirmado pelo magistrado
a quo
, duas crianças, menores de idade ficaram sem o pai, que era o responsável pelo sustento de seus filhos, fundamentos, que, portanto, são aptos e capazes para negativar as referidas vetoriais, dispostas no art. 59, do CP.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Quanto ao pedido do apelante, acerca do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu e reduziu a pena na fase intermediária de fixação da pena, não havendo, portanto,
razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do

recurso interposto e, na parte conhecida nego-lhe provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024